Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador
2. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central deve ser lida com cautela, em observância à boa-fé contratual, o contrário disso possibilitaria ao consumidor a alteração unilateral das cláusulas contratuais pactuadas livremente com condições mais atrativas.
3. O Tema 1.085/STJ não embaraça o entendimento firmado no âmbito desta Turma, na hipótese em que o contrato possui cláusula autorizativa de descontos em conta como condição essencial à realização do negócio jurídico.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.